Tribunal: TJBA
Processo: 8001218-85.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001218-85.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR APELADO: MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA Advogado(s):EDSON MACHADO GONCALVES FILHO, LEONARDO MIRANDA DE FREITAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Busca e Apreensão. O Juízo de primeiro grau entendeu que a mora da devedora fiduciante foi descaracterizada em razão da existência de cláusula contratual abusiva, a qual previa a capitalização diária de juros remuneratórios sem a correspondente e clara indicação da taxa diária aplicável, em violação ao dever de informação. A sentença revogou a liminar de apreensão, determinou a restituição do veículo e cominou as sanções legais para o caso de sua alienação extrajudicial. II. Questão em discussão A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar se a cláusula inserida em Cédula de Crédito Bancário, que estabelece a capitalização diária de juros remuneratórios sem a expressa e clara indicação do percentual da taxa diária correspondente, configura prática abusiva que viola o dever de informação ao consumidor e, em consequência, se tal abusividade, por incidir no período de normalidade contratual, tem o condão de descaracterizar a mora da devedora, culminando na improcedência da Ação de Busca e Apreensão. III. Razões de decidir A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, o dever de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, consagrado no artigo 6º, inciso III, do CDC, assume especial relevância, sendo direito básico do consumidor e corolário dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva que regem as relações consumeristas. Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios sem a correspondente indicação expressa da taxa diária é considerada abusiva. A ausência dessa informação subtrai do consumidor a possibilidade de compreender a real extensão dos encargos financeiros e de realizar um controle prévio sobre a evolução da dívida, configurando manifesta violação ao dever de informação. O reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual, como é o caso da capitalização de juros pactuada desde a origem do contrato, tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 29). A mora constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ. Uma vez afastada a mora, a pretensão de retomada do bem carece de seu fundamento essencial, impondo-se a improcedência do pedido. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão. Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual em Cédula de Crédito Bancário que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios, sem a expressa e clara indicação da respectiva taxa diária, é abusiva por violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O reconhecimento da referida abusividade, por se tratar de encargo incidente no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora do devedor fiduciante, o que acarreta a improcedência da Ação de Busca e Apreensão." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 6º; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III, V, e 51, IV; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 487, I; Código Civil, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 29), Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 29/10/2020; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 14/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 19/04/2023; STJ, REsp 1.933.739/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/06/2021; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 72; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8005804-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, DJe 26/07/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001218-85.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelada MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora